Tribunal: TJBA
Processo: 8007983-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007983-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JANE CELIA SILVA BORGES Advogado(s): PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECLARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCONTO E PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. O juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender não preenchidos os requisitos legais. A agravante afirmou não ter condições de arcar com as custas do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na decisão por falta de fundamentação e se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A simples discordância da recorrente em relação aos fundamentos utilizados pelo juízo a quo não configura ausência de fundamentação, de modo que a decisão não é nula. 4. A legislação processual civil autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que alega ter insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O benefício somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que apontem para o não preenchimento dos requisitos legais. 5. No caso dos autos, não há indícios de que a agravante não preencha os requisitos legais. Sua condição financeira parece lhe impedir de custear integralmente o processo, de modo que o desconto de 90% (noventa por cento) e o parcelamento das custas se afigura razoável. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007983-25.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JANE CELIA SILVA BORGES e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.